Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Providencie a Secretaria do Conselho Especial o imediato cumprimento da decisão de ID: 39925798, o que já fora reiterado por este Relator na decisão de ID: 41962878. Ante o ofício da COORPRE de ID: 41157925, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador